Tribunal: STF
Processo: RE 271601
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Conversão em URV dos
 valores
fixados em cruzeiro real. Competência privativa da União para
legislar sobre direito monetário.
         - Em caso análogo ao presente e também relativo ao Estado do
 Rio
Grande do Norte, esta Primeira Turma, ao julgar o RE 291.188,
manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado que,
afastando a aplicação da legislação estadual em sentido diverso,
impôs, na conversão dos vencimentos dos servidores estaduais de
cruzeiro real para URV, a incidência do disposto na Lei Federal
8.880/94, e rejeitou a alegação do Estado do Rio Grande do Norte
no sentido de que os Estados-membros teriam competência para
adaptar a legislação federal à sua realidade por força de sua
autonomia política e do princípio da previsão orçamentária.
         - Anteriormente, o Pleno deste Tribunal, ao apreciar a
 Suspensão
de Segurança 665-AgR, Min. Octavio Gallotti, 29.09.94, decidiu
pela "extensão, a servidores estaduais, independentemente de lei
local, de norma editada pela União, a respeito da conversão de
vencimentos em unidades reais de valor (URVs)", na forma
disciplinada pela Lei 8.880, de 1994, em face da competência
privativa da União para legislar sobre o sistema monetário.
          Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido .
          Recurso extraordinário não conhecido.